Tribunal: TJPA
Processo: 0817772-34.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817772-34.2023.8.14.0401

APELANTE: IVAN DIAS DE LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS DA AUTORIA. HABITUALIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO FIXADA CORRETAMENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por réu condenado à pena de nove meses de reclusão, substituída por restritiva de direitos, e ao pagamento de um salário-mínimo por danos morais, pela prática do crime de perseguição (art. 147-A, §1º, II, do CPB), no contexto de violência doméstica contra a sua ex-namorada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de perseguição; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização por danos morais à vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A habitualidade das condutas persecutórias do réu resta evidenciada por depoimentos firmes da vítima e testemunha, que relataram abordagens reiteradas, agressões verbais, ameaças e tentativa de contato físico.

4. A palavra da vítima tem especial relevância nos casos de violência doméstica, sobretudo quando corroborada por testemunha presencial.

5. A indenização por danos morais está prevista no art. 387, IV, do CPPB e é cabível nos casos de violência doméstica, mesmo sem instrução probatória específica, conforme Tema 983 do STJ.

6. O valor arbitrado em um salário-mínimo é razoável e proporcional ao fato criminoso, não sendo cabível sua exclusão ou redução simbólica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. A reiteração de condutas de vigilância, abordagens e ameaças justifica a condenação pelo crime de perseguição, nos termos do art. 147-A do CPB.

2. É cabível a fixação de valor mínimo a título de danos morais à vítima de violência doméstica, ainda que sem instrução específica, desde que haja pedido expresso na denúncia.

3. O arbitramento de um salário-mínimo a título de indenização por dano moral mostra-se proporcional e adequado ao caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 147-A, §1º, II; CPPB, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC 202.744/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 23/10/2024;

STJ, REsp 1675874/MS, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 28/02/2018 (Tema 983).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer

do apelo e julgá-lo
improvido
,
na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

IVAN DIAS DE LIMA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de nove meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de perseguição, tipificado no art. 147-A, §1º, II, do CPB, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito e fixação de indenização por danos morais no valor de um salário mínimo, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA.

Em suas razões, o apelante sustentou a atipicidade do fato, por ausência de habitualidade nas condutas descritas na denúncia, bem como insuficiência de provas quanto à autoria, pleiteando, assim, a sua absolvição. Pugnou pela reforma da sentença quanto à fixação da indenização por danos morais, alegando ausência de fundamentação quanto aos critérios utilizados e incapacidade econômica do apelante para arcar com o valor arbitrado. Desta forma, requereu a exclusão do valor indenizatório ou a sua redução a um valor simbólico.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso interposto.

Em contrarrazões, o apelado postulou pelo conhecimento e improvimento do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento e

improvimento do presente apelo
.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos fatos constantes do
processo.

“[...] De acordo com as peças inquisitoriais, constam indícios da prática da infração de PERSEGUIÇÃO, perpetrada por IVAN DIAS DE LIMA, em face da ex-namorada, ISABELA DE ARAUJO RODRIGUES, ação criminosa que se iniciou a partir de junho de 2023 e desaguou nas condutas perpetradas em 11/08/23, às 23h00min, em via pública. Conforme afirma a vítima em sede policial, a mesma namorou com IVAN por 30 dias, referentes ao mês de junho de 2023. Contudo, já durante a relação, passou a ser vítima de perseguição, tendo em vista que o denunciado: i) injuriava e agredia verbalmente a vítima e quem estivesse próximo a ela; ii) por diversas vezes passava em frente ao trabalho de ISABELA (SESMA) e ficava lá durante um tempo, além de ligar para a vítima, para que o mesma o visse pela janela; iii) ameaçava a vítima, para que a mesma não encerrasse a relação, com as textuais: “SE NÃO FICAR COMIGO NÃO FICARÁ COM MAIS NINGUÉM”,”SE EU TI PEGAR COM OUTRA PESSOA, CORTA A TUA GARGANTA E A GARGANTA DE QUEM ESTIVER CONTIGO, POIS EU SOU DO SISTEMA PENAL. Temorosa, a vítima decidiu encerrar o relacionamento. Contudo, as perseguições não cessaram, desaguando no conduta perpetrada no dia 11/08/23, às 23h30min, em um bar localizado à Av. José Bonifácio. Segundo ISABELA, a mesma estava nesse bar, acompanhada de uma amiga, quando foi surpreendida por IVAN, que tentou lhe agarrar por trás. Em defesa, a vítima empurrou o denunciado e, ato contínuo, se obrigou no interior do bar. IVAN, contrariado, passou a discutir com a amiga da vítima, chamando-a de “SAPATÃO”, além de chutar algumas mesas do local, enquanto bradava “TODAS AQUI SÃO SAPATÃO! JUNTO COM ESSA OUTRA AÍ”, apontando o dedo para ISABELA. Nesse sentido é a oitiva de ALESSANDRA DOS SANTOS REGO, amiga da vítima, a qual asseverou que, no dia 11/08/23, às 23h30min, estava em bar localizado à Av. José Bonifácio, quando presenciou o momento em que IVAN chegou ao referido local e agarrou ISABELA por trás, a qual se defendeu com um empurrão e, em seguida, se abrigou no interior do bar. IVAN então passou a proferir ofensas contra ISABELA, dizendo que a mesma era “PISTOLEIRA”, bem como, transava com homens nos banheiros dos bares. Em seguida o denunciado passou a ofender ALESSANDRA, chamando-a de “VAGABUNDA”. Ao ser ouvido em sede policial, o denunciado confirmou que, durante a relação, se dirigia ao trabalho da vítima, mas com o intuito de levar dinheiro e chocolate. Já em relação aos fatos do dia 11/08/23, afirma que se dirigiu a um bar e se deparou com ISABELA e, a despeito de estarem separados, decidiu abraçá-la por trás, o que fez com essa se assustasse, se iniciando uma discussão entre IVAN e a amiga de ISABELA. Sobre as ameaças que lhe foram imputadas, IVAN afirma que “se eu falei eu não lembro, as vezes a gente fala as coisas quando está bêbado e não lembra” [...]” (SIC)

São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa sustentou a tese de atipicidade, pela não
comprovação da habitualidade e da reiteração
nas condutas narradas na denúncia. Também aduziu
insuficiência
de provas para a condenação.

Sem razão, contudo.

A prova oral colhida em juízo demonstra de forma inequívoca a veracidade dos fatos narrados na denúncia. A vítima reafirmou em juízo que o apelante
reiteradamente
a procurava, abordava e vigiava contra a sua vontade, mesmo após diversas negativas e bloqueios. Com efeito, a ofendida relatou episódios pretéritos de agressão verbal, ameaças e perseguições em seu local de trabalho, os quais culminaram nos acontecimentos do dia 11/08/2023, ocasião em que a ofendida foi
agarrada
à força em um bar, situado na Av. José Bonifácio.

Eis trecho de seu depoimento:

“Que ele circulava nas redondezas do seu local de trabalho (SESMA), que no dia 11/08/2023, juntamente com colegas de trabalho, estavam em um bar localizado à Av. José Bonifácio, momento que IVAN a avistou e tentou lhe agarrar, mas as pessoas que estavam presentes interviram na situação, quando ela se “escondeu” no interior do bar.”

De igual forma, a testemunha Alessandra dos Santos Rego, colega de trabalho da vítima, confirmou que presenciou comportamentos insistentes do réu e condutas pretéritas de perseguição, fatos que demonstram a presença do
binômio
habitualidade – reiteração.

Transcrevo parte de seu depoimento

“[...] Presenciou por vários momentos IVAN agindo de forma agressiva... Que no dia 11/08/2023, estava com a vítima no bar, quando IVAN chegou no referido local e tentou “agarrar forçadamente” ISABELA, mas com a recusa desta, passou a desferir palavras de baixo calão [...]”

Assim, resta perfeitamente configurada a elementar da habitualidade exigida pelo legislador para a configuração do delito previsto no art. 147-A do CPB.
A palavra da vítima, associada ao depoimento de testemunha ocular, evidencia que não se trata de um evento isolado ou casual.
Ao contrário, a reiteração do comportamento
persecutório

do réu
está suficientemente demonstrada.

É cediço que no contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial valor probante, consoante entendimento consolidado nos tribunais superiores.
Cito aresto recente:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REQUISITOS CAUTELARES PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, impetrado em favor de réu acusado de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006) e do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal). [...]
5. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em casos de violência doméstica, não havendo elementos que infirmem os depoimentos prestados sob o crivo do contraditório, os quais indicam a continuidade da conduta persecutória.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no RHC n. 202.744/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.)”

Não há, pois, dúvidas quanto à autoria e à materialidade do crime, tampouco qualquer ilegalidade na valoração das provas feitas pelo juízo sentenciante. Por conseguinte, também não há
espaço para a

tese de insuficiência de provas para a condenação.

DO PEDIDO PARA DECOTE OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO

Acerca do pagamento de indenização por danos morais causados à vítima, a defesa afirmou que durante a instrução criminal não foram colhidos elementos que permitam a aferição da capacidade econômica do apelante e do justo valor devido. Com base nesta alegação, requereu a exclusão ou a redução da indenização para um valor simbólico, em atenção à condição de
hipossuficiência
do apelante.

Examinando os autos, constata-se que

houve pedido expresso na denúncia

(fl. 72) para a condenação do recorrente ao pagamento de indenização

por danos morais causados à vítima do crime. Há também previsão legal contida no art. 387, inciso IV do CPPB. Não se trata, portanto, de inovação da sentença penal condenatória.
No mais, sabe-se que o assunto está pacificado

pelo

tema 983

do

STJ

que diz:

"
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS SUPORTADOS PELA VÍTIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. VALOR MÍNIMO FIXADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU COM BASE EM ELEMENTOS EXTRAÍDOS DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. [...] DANO MORAL. VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCINDIBILIDADE. 1. É descabido o uso do agravo regimental para acrescer à pretensão defensiva fundamentos não suscitados oportunamente no recurso especial. Precedentes. 2. Demais disso, consoante tese fixada pela Terceira Seção desta Corte Superior em julgamento de recursos especiais pela sistemática dos repetitivos, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (REsp 1675874/MS e REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018). Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (AgRg no REsp 1834539/TO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 25/10/2019)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA. PRESCINDIBILIDADE. DANO IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. 1. Para a fixação da reparação dos danos causados pela infração deve-se realizar pedido expresso. 2. A produção de prova específica quanto à ocorrência e extensão do dano e a indicação do valor pretendido a título de reparação, contudo, são dispensáveis, conforme entendimento firmado por esta Corte no julgamento do Recurso Especial n. 1.675.874/MS, no qual firmou-se a tese de que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória". 3. Agravo regimental provido para restabelecer a condenação por danos morais nos moldes arbitrados na sentença condenatória. (AgRg no REsp 1673181/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 17/08/2018)”

Logo, ainda que não especificada a quantia exata na exordial, é possível a fixação de um valor mínimo de indenização à vítima de crimes de violência doméstica, independentemente de instrução probatória e de elementos de convicção específicos para a quantificação do valor, por se tratar de dano
in re ipsa.
Na hipótese, o valor aplicado é igual ao salário-mínimo vigente e se mostra justo e proporcional ao delito cometido, não havendo por que se falar em
exclusão e tampouco em redução da indenização

aplicada na sentença a um valor

simbólico
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 24/04/2025